Tribunal: TJBA
Processo: 8061754-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061754-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: MAR D OURO HOTEL E PARQUE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CINDIA CAMARGO, GISLENE COELHO DOS SANTOS

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que, ao apreciar o controle judicial sobre o plano de recuperação judicial, não vislumbrou ilegalidade ou fraude na homologação, mantendo a decisão recorrida. O Embargante sustenta a existência de omissão, por alegada ausência de análise de sua condição de credor majoritário e cerceamento de seu direito de participação, e contradição, entre a soberania da vontade dos credores e sua exclusão do processo, pretendendo a anulação da homologação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e se os presentes aclaratórios se prestam à rediscussão de matérias de mérito já decididas ou à simples finalidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e se limitam às hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente as teses centrais do Agravo de Instrumento, estabelecendo que o controle judicial sobre o plano de recuperação se restringe à análise de sua legalidade, vedada a ingerência no mérito econômico das cláusulas aprovadas pelos credores.

5. A alegada contradição entre a "soberania da assembleia" e o suposto cerceamento de defesa configura, na realidade, uma irresignação externa do Embargante em face do entendimento do colegiado, e não uma contradição interna do julgado, que se apresentou logicamente coerente ao reconhecer a força da vontade coletiva dos credores presentes e afastar a nulidade arguida por quem não providenciou habilitação tempestiva.

6. A pretensão do Embargante, portanto, não é sanar vícios intrínsecos ao julgado, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado em sede de embargos de declaração, que não servem como sucedâneo recursal para reabrir o debate sobre matérias já apreciadas.

7. Para fins de prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil considera prequestionada a matéria pela simples oposição dos embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, tornando desnecessária a análise exaustiva de todos os dispositivos legais invocados.

8. Não há que se falar em aplicação de multa por recurso protelatório, uma vez que não se vislumbra dolo manifesto de protelar o andamento do processo, mas sim o exercício do direito de recorrer, ainda que com base em argumentos equivocados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao confronto do julgado com tese particular da parte, mas à correção de vícios intrínsecos como omissão, contradição ou obscuridade, restando prequestionada a matéria com a simples oposição do recurso, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8061754-15.2025.8.05.0000, figurando, como Embargante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como Embargadas, MAR D'OURO HOTEL E PARQUE LTDA e HOTÉIS E POUSADAS BELLE MER BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça